Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. injúria. art. 140 do cp. rejeição de queixa-crime. ausência de justa causa. ausência de dolo específico. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP.
2. O recurso é próprio e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67936311). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68053205).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de justa causa para prosseguimento da queixa-crime, especialmente se a mensagem objeto da controvérsia configura, de forma mínima, justa causa para o recebimento da queixa-crime, considerando-se tanto os elementos constitutivos dos crimes contra a honra, bem como o dolo específico exigido para sua configuração.
III. Razões de decidir
4. O art. 140 do CP tipifica como crime a conduta daquele que injuria alguém, ofendendo a dignidade ou o decoro deste. Por outro lado, a Constituição Federal garante, nos termos do art. 5o, IV e IX, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, essenciais em um Estado Democrático de Direito. Esse direito, embora não absoluto, prevalece quando exercido no âmbito do interesse público e sem evidência de dolo específico de ofensa à honra de terceiros.
5. Na espécie, a queixa-crime atribui à querelada a prática do crime de injúria, em razão de mensagem enviada por esta à querelante, com os seguintes dizeres: “16/01/2024 16:28 - Sandra Alvarenga: Boa tarde Simone. Estive pensando bastante e cheguei a conclusão que não vai ser bom pra mim. A casa é a que menos trabalho me dá. Eu preciso de alguém que faça a faxina principalmente, na área do pátio, garagem, churrasqueira, cozinha e SPA. Se vc não vai mais limpar 2 desses espaços e ainda aumenta a diária ficou ruim pra mim. Além disso, tinha mais de 5 anos que não sumia nada em casa. A única pessoa nova no pedaço é vc. E o desaparecimento da minha aliança vc é a principal suspeita. Foi a primeira pessoa que foi à churrasqueira depois que eu deixei ela lá. Não tenho provas por isso nada fiz. Mas ficou a suspeita e perdi a confiança. Não precisa vir na quinta-feira. Estou providenciando outra solução. 16/01/2024 16:31 - Sandra Alvarenga: Sumiu também 2 alteres de 1 e 2 kg da caixa do SPA. E a minha caneta Apple que levei 5 anos para conseguir adquirir. 16/01/2024 16:41 - : 16/01/2024 16:42 - : null 16/01/2024 16:43 - : 16/01/2024 16:55 - : 17/01/2024 14:08 - Sandra Alvarenga: Eu não fiz acusações. E nem tenho provas. O que eu disse é que vc era a principal suspeita do sumiço da aliança. E vc nada achou e devolveu 5 vezes. Somente uma vez isso aconteceu. Não acusei e roubar os alteres, disse que eles sumiram. A caneta da Apple não é de escrever. Ela é usada no Ipad. E eu pensei ter esquecido no SPA do hotel que fui com a Carolina, mas eles disseram não ter achado. E não disse que foi vc”.
6. Analisando o conjunto probatório, conclui-se que a rejeição da queixa-crime, efetivada na origem, deve ser mantida. Com efeito, não se percebe da mensagem o dolo de injuriar ou difamar, tratando-se de mera narrativa crítica dos desdobramentos do vínculo existente entre as partes. Assim, ainda que a querelante tenha entendido que houve lesão à sua honra, não foi capaz de demonstrar o elemento subjetivo da conduta penal, o que é indispensável para a configuração do delito.
7. Com efeito, percebe-se que as falas da ré se deram em contexto de esgotamento da relação estabelecida entre as partes, outrora diarista e contratante, não sendo possível considerá-las como falas injuriosas, por ausência do elemento subjetivo específico do crime de injúria. Em arremate, o STJ já ressaltou que: "a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). Em reforço, o próprio STJ consolidou recente tese sobre crimes contra a honra, no sentido de que expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”.
8 Diante desse quadro, para caracterizar a conduta típica descrita pela apelante, seria necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido a apelada, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, o que não se verifica nos autos. Assim, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem da querelante, tratando-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima da ofendida, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.